Tribunal: TJPA
Processo: 0811444-75.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811444-75.2024.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ENILMA BATISTA DE MORAES, GLENDA DE MORAES DE MAGALHAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Glenda de Moraes de Magalhães, objetivando o fornecimento continuado de fraldas descartáveis, em razão de diagnóstico de paralisia cerebral, epilepsia e incontinência urinária e fecal permanente. A sentença confirmou tutela antecipada e determinou o fornecimento de 150 fraldas descartáveis mensais, enquanto necessário, com base em laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de fornecimento de fraldas descaracteriza o interesse processual por perda superveniente do objeto, bem como se é cabível a imposição de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento da obrigação após a concessão da tutela provisória não configura perda do objeto da demanda, tampouco afasta o interesse processual.
4. A sentença deve ser mantida como título executivo judicial, garantindo o direito à continuidade do fornecimento do insumo essencial à saúde da parte autora.
5. Inexistência, nos autos, de imposição de multa coercitiva, tornando prejudicada a análise da insurgência quanto à sua aplicabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Ananindeua, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Glenda de Moraes de Magalhães, representada por Enilma Batista de Moraes.

A inicial narra que a paciente Glenda de Moraes de Magalhães possui diagnóstico de paralisia cerebral e epilepsia, sendo portadora de incontinência urinária e fecal permanente, o que a fez necessitar do uso de fraldas descartáveis diariamente.

O MM. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada e, ao final, julgou totalmente procedente o pedido, para determinar ao Município de Ananindeua o fornecimento, pelo período que se comprovar necessário, de 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis mensais, de tamanho M, à paciente, com base em laudo médico anexado aos autos. A decisão fundamentou-se nos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos.

Inconformado, o Município apelante sustentou a perda superveniente do objeto da ação, em virtude do cumprimento da obrigação, conforme informado em memorando interno. Afirmou, ainda, que, diante do cumprimento espontâneo, não haveria cabimento na manutenção da condenação, tampouco aplicação de multa coercitiva. Requereu, ao final, a reforma da sentença, para que se reconheça a perda do objeto e a consequente extinção do feito, ou, subsidiariamente, a não aplicação de multa diária.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que a necessidade de fornecimento das fraldas foi devidamente comprovada por laudos médicos, e que a responsabilidade do ente público decorre da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhecem a solidariedade dos entes da federação quanto ao dever de prestação da saúde. Afirmou, ainda, que o cumprimento da obrigação somente se deu após determinação judicial, afastando a tese de perda do objeto. Ao final, requereu o não conhecimento ou o desprovimento da apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento. Destacou que a alegação de fixação de multa não encontra respaldo nos autos, inexistindo condenação nesse sentido. Rechaçou a tese de perda do objeto, porquanto o cumprimento da obrigação somente se deu em virtude de decisão judicial, havendo, pois, interesse processual e necessidade de confirmação da tutela deferida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia dos autos gira em torno da obrigação do Município de Ananindeua em fornecer, de forma continuada, fraldas descartáveis à paciente Glenda de Moraes de Magalhães, diagnosticada com paralisia cerebral e epilepsia, sendo portadora de incontinência urinária e fecal permanentes. A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, determinando ao ente municipal o fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis mensais, pelo tempo que se comprovar necessário, com base em laudo médico acostado aos autos.

Insurge-se o Município recorrente contra a r. sentença, sustentando a perda superveniente do objeto da lide, haja vista ter cumprido voluntariamente a obrigação. Defende, ainda, a inaplicabilidade de multa diária, sob o fundamento de que não se verifica resistência ao cumprimento da decisão judicial.

A tese recursal não merece prosperar.

Quanto ao argumento de perda de objeto pelo cumprimento da obrigação judicial, ressalta-se que a concretização do direito após a prolação de decisão judicial não extingue o objeto da demanda, tampouco retira o interesse processual na manutenção da obrigação imposta.

A execução da medida apenas demonstra o cumprimento da decisão judicial em caráter específico, mas não elimina a necessidade de que esta se consolide em título executivo. Ainda que atendido o pleito originário, o provimento jurisdicional deve subsistir, assegurando que a obrigação permaneça exequível e preservando o direito da parte beneficiada contra eventuais descontinuidades no fornecimento do tratamento.

Portanto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do Apelante, não se faz cabível na presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao afirmar que o cumprimento parcial de medidas emergenciais em ações que visam a garantir o direito à saúde não resulta em perda de objeto da ação. O direito à saúde é um dever estatal contínuo, que se estende a todas as fases necessárias do tratamento.

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1-

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)”

(TJ/PA, processo nº

0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda.
(...)

(TJ/PA, processo nº
0032082-39.2013.814.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

Quanto à multa cominatória, não se verifica dos autos qualquer menção expressa à imposição
astreintes
em face do Município, o que torna tal discussão despida de objeto.

Portanto deve ser integralmente mantida a sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2025